Tribunal: STF
Processo: HC 69533
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-01
Data de publicação: 1992-09-01

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL - REQUISITOS - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. O INSTITUTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E REGIDO PELA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA. ESTA, NO QUE PREVE A NECESSIDADE DE O CONDENADO
ATENDER A REQUISITOS OBJETIVOS - CUMPRIMENTO DE MAIS DA METADE DA
PENA - E SUBJETIVOS - EXAME SOB O ANGULO SOCIAL E PSICOLOGICO,
COMPREENDIDOS NO GENERO "EXAME CRIMINOLOGICO",  NÃO CONFLITA COM A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. A REGRA E O CUMPRIMENTO DA PENA
IMPOSTA, CONSUBSTANCIANDO EXCEÇÃO A LIBERDADE ANTES DO TERMO FINAL.